Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIREITO AO CREDITAMENTO REFERENTE ÀS OPERAÇÕES DE ENTRADA DAS MERCADORIAS. CONDICIONAMENTO À IDONEIDADE DA DOCUMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PROIBIÇÃO AO CONFISCO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO IMPETRANTE E DESPROVIDO O RECURSO DO IMPETRADO.
1. O impetrante foi autuado pelo valor total do ICMS sem direito ao creditamento por não efetuado o registro no cadastro local de contribuinte e por não ter emitido as notas ficais relativas às operações subsequentes. 1.1.A ausência dessa inscrição e a inexistência de emissão de nota fiscal não constituem óbice ao direito ao creditamento 1.2. É necessário observar que a Constituição Federal estabelece as únicas hipóteses em que pode ser excepcionado o princípio da não cumulatividade, qual seja, a isenção ou a não incidência.
2. A despeito da finalidade repressiva e pedagógica da fixação da multa em desproveito do contribuinte, nos casos de sonegação fiscal revela-se razoável e proporcional a redução de seu valor para o montante correspondente a 100% do valor do tributo devido, medida que rende também as devidas homenagens à proibição de confisco.
3. Recursos conhecidos. Provido em parte o recurso interposto pelo impetrante e desprovido o recurso manejado pelo Distrito Federal.